Tribunal: TJMT
Processo: 0004940-80.2015.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004940-80.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DIULIANO DOS SANTOS - CPF: 032.631.811-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, PROVEU EM PARTE O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MÉRITO: PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – PROCEDÊNCIA –
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PLEITO PELA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III NO ART. 40 DA LEI 11.343/06 – POSSIBILIDADE – NÃO CARACTERIZADA A MAJORANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade quando a defesa expõe adequadamente os fundamentos para embasar a sua insurgência recursal.

Deve ser afastada a circunstância judicial motivada de forma inidônea, com elementos desconexos ao caso dos autos.

A simples utilização de transporte público para o transporte da droga não autoriza a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Diuliano dos Santos

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT, nos autos da ação penal n.
4940- 80.2015.811.0040
(código 129300), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 583 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o afastamento da circunstância judicial das consequências do crime e a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, III,
da Lei 11.343/06
(Id. 23756976).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público postula, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 23756977).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar arguida de
não conhecimento
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 31372988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020